Tribunal: STF
Processo: Rcl 71032
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Lojas Riachuelo e outra contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região – TRT1 no Processo 0101199-04.2019.5.01.0016, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF e no Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    As reclamantes aduzem que: 



    Na ação trabalhista em comento, o reclamado pleiteou a nulidade do contrato de trabalho com sua real empregadora e reconhecimento de vínculo empregatício com a autora desta Reclamação, sob o fundamento de que houve terceirização ilícita, devendo sua CTPS ser retificada, bem como pleiteou o pagamento das verbas previstas nas Convenções Coletivas dos financiários. 



    16. A ação foi julgada totalmente improcedente. Contudo, tendo a autora recorrido ordinariamente, o E. TRT 1 Rio de Janeiro julgou procedente o seu pedido de enquadramento como financiária, bem como julgar procedentes os pleitos legais e normativos acessórios ao de enquadramento, com responsabilidade solidária da ré [...]



    17. Importante pontuar, que desta decisão as autoras interpuseram Recurso de Revista, que teve seu seguimento denegado, razão pela qual posteriormente interpôs Agravo de Instrumento, que foi negado provimento em decisão monocrática, e, posteriormente, Agravo Interno, revivendo a decisão vinculante por este E. STF proferida da ADPF 324 e RE 958252 que declarou a licitude da terceirização, bem como a inconstitucionalidade da Súmula 331, do TST, encontrando-se pendente de julgamento (documento 1, pp. 7-8).



    Sustentam, ainda, que:



    26. A tese firmada insurge contra o enunciado da Súmula nº. 331, do TST, que, ao determinar a ilicitude ampla da terceirização, inovou no ordenamento jurídico, criando, sem respaldo constitucional ou legal, limitações à referida modalidade de contratação. 



    27. É certo, assim, que a decisão do C. Tribunal de origem colide frontalmente com a tese firmada no julgamento da ADPF nº. 324 e sua cassação é medida salutar para que seja observada a decisão proferida por esta Suprema Corte em controle concentrado de constitucionalidade.



    28. No entanto, a 3ª Turma, do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, invocou o enunciado da Súmula nº 331, do C. TST, que já foi declarada constitucional por este Supremo Tribunal Federal, e, sem base constitucional ou legal, considerou ilícita a terceirização realizada, conservando as condenações pecuniárias decorrentes do reconhecimento da ilicitude da terceirização, que, no caso dos autos, resultou no enquadramento de um comerciário como se financiário fosse, anulando, inclusive, o contrato de trabalho e declarando vínculo com empregador diverso (documento 1, pp. 9-10).



    Ao final, apontam o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requerem:



    (iii) no mérito, que a reclamação seja julgada procedente, cassando-se definitivamente a v. decisão/acórdão prolatado pelo E. Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, eis que viola a Súmula Vinculante nº. 10 e a decisão proferida pelo E. STF, em controle concentrado de constitucionalidade, na ADPF 324, ou, alternativamente (documento 1, p. 13).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda é improcedente, por falta de aderência do caso concreto aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    As reclamantes sustentam que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF e o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, que fixaram as seguintes teses jurídicas, respectivamente:  



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019).



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista.  



    No caso concreto, porém, observo que o TRT1, ao julgar o recurso ordinário, assim decidiu:



    ENQUADRAMENTO. FINANCIÁRIO. BENEFÍCIOS. NORMA COLETIVA. SÚMULA Nº 27 DO TRT 1ª REGIÃO. Enquadramento como financiário de empregado de administradora de cartão de crédito ou agente financeiro. Os empregados de agentes financeiros e administradoras de cartão de crédito que exercem atribuições relacionadas à atividade-fim de referidas instituições financeiras são financiários, beneficiando-se, portanto, das normas coletivas da categoria e da jornada reduzida do art. 224 da CLT. Tendo em vista que a matéria sobre enquadramento como financiário foi objeto da súmula em referência, este Relator, por disciplina judiciária, acompanha o entendimento sedimentado (doc. 10, p. 32).



    Extraio do voto condutor do referido acórdão:



    Depreende-se que a segunda ré, Midway S.A., contratou a primeira ré, Lojas Riachuelo S.A., para o desempenho da função de correspondente no país, tendo por objeto "recebimentos e pagamentos, recepção e encaminhamento de pedidos de empréstimos e de financiamentos, bem com prestação de outros serviços necessários para o acompanhamento da operação, elaboração de cadastro e encaminhamento de pedido de venda de outros produtos financeiros, como crédito pessoal, bem como prestação de outros serviços necessários para o acompanhamento da operação", ID.d0e2998. 



    As rés reconheceram a existência de grupo econômico entre si. 



    [...] constata-se que cabe ao Banco Central definir as atividades consideradas propriamente como financeiras, autorizando e fiscalizando o funcionamento de tais entidades, dentro do mercado financeiro nacional. 



    Assim, a Justiça do Trabalho sequer seria o foro competente, para atribuir natureza distinta às empresas que desenvolvem a captação de clientela, quando estas funcionem dentro do elenco de atividades toleradas pelo Banco Central e aceitas como não sendo de intermediação financeira. E mais, o próprio Banco Central, na forma do art. 9º da Lei nº4.595/64, regulamentou a matéria, autorizando expressamente tal modalidade de contratação, nos termos da Resolução Bacen n° 3.954/2011, em parte alterada pela Resolução Bacen nº 4.035/2011:



    [...]



    Dessa forma, autorizou-se expressamente a contratação de empresas de natureza comercial a desenvolverem atividades de captação de clientela, análise de cadastro e encaminhamento de proposta de empréstimo ou emissão de cartões de crédito. Aliás, igualmente autorizou o pagamento de contas em lotéricas e supermercados. 



    Portanto, conclui-se que, nos termos da lei e ao menos formalmente, a segunda ré não coleta recursos, não capta recursos, não intermedeia recursos; tampouco aplica recursos financeiros.



    [...]



    Ante o exposto, não haveria, em princípio, como se enquadrar a primeira ré sequer como estabelecimento de crédito, sendo mera prestadora de serviços à instituição financeira. 



    Registre-se, ainda, que no julgamento do RE nº 635546, o Eg. STF caminha para afastar a possibilidade de aplicação dos benefícios das normas coletivas da categoria dos empregados das empresas tomadoras aos empregados das empresas prestadoras de serviços, o que, de igual modo, levaria à improcedência do pedido. Contudo, considerando-se que a matéria foi objeto da Súmula nº 27 deste Tribunal Regional, este Relator, por disciplina judiciária, acompanha o entendimento sedimentado: 



    "SÚMULA Nº 27 Enquadramento como financiário de empregado de administradora de cartão de crédito ou agente financeiro. Os empregados de agentes financeiros e administradoras de cartão de crédito que exercem atribuições relacionadas à atividade fim de referidas instituições financeiras são financiários, beneficiando-se, portanto, das normas coletivas da categoria e da jornada reduzida do art. 224 da CLT."



    Assim, há de ser reformada a sentença, no que se refere ao reconhecimento da autora como financiária, com a consequente aplicação das normas coletivas que regem a categoria.



    [...]



    Caracterizada a existência de grupo econômico, o empregado poderá exigir de todas ou de qualquer uma das empresas pertencentes ao conglomerado os direitos trabalhistas oriundos do contrato de trabalho por ele mantido com uma ou com mais de uma das empresas componentes do grupo econômico.



     No caso em tela, as rés admitiram que fazem parte de um grupo econômico e, portanto, a responsabilidade entre elas é solidária.



      Recurso a que se dá provimento para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de enquadramento como financiária, bem como julgar procedentes os pleitos legais e normativos acessórios ao de enquadramento (documento 10, p. 35 – grifei).



    Irresignada com o provimento ao recurso ordinário da trabalhadora, as reclamantes interpuseram recurso de revista, agravo de instrumento em recurso de revista e agravo interno, todos sem êxito. 



    Verifico que a decisão reclamada não trata da licitude da terceirização, tampouco do fenômeno da “pejotização”. Ao contrário, desde a sentença, está estabelecida a configuração de grupo econômico entre as reclamantes e, em consequência disso, discute-se a necessidade de reenquadramento sindical do autor da reclamatória trabalhista.



    Aponto que a decisão reclamada está assentada nas atividades efetivamente desempenhadas pela trabalhadora e na atividade preponderante do grupo a que se vincula, para, então, determinar a correção do enquadramento sindical do trabalhador e condenar o grupo, solidariamente, ao pagamento das verbas decorrentes. 



    Verifico, portanto, a partir dos fatos constantes na base empírica do acórdão impugnado, que a controvérsia não se fixou, especificamente, na validade de eventual terceirização de atividade-fim, assentada pelos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal.



    Não há aderência estrita entre os referidos precedentes, que consagram a liberdade de organização de atividades produtivas, e a decisão reclamada. Por outro lado, também incabível o reexame fático-probatório nesta reclamação.



    Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, em regra, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. Nessa linha de entendimento, cito os seguintes julgados: 



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 5.625/DF, NA ADI 3.991/PA E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático-jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da CLT. II - Em casos semelhantes, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso. III - Dissentir das razões adotadas pela Justiça trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. IV - A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. V - Agravo regimental desprovido (Rcl 61.438 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/10/2023 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com o paradigma. Precedentes. 3. Não se evidencia ofensa à Súmula Vinculante 10 desta Corte, diante da inexistência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma legal invocada. 4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 38.504 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/4/2021).  



    Ressalto que, para se chegar a conclusão diversa à do ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico dessa via processual:  



    Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24/5/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DECIDIDO NO RE 855.178-ED/SE (TEMA 793 DA REPERCUSÃO GERAL). INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA ESTÉTICA DO PROCEDIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA RECLAMATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - No caso em análise, busca-se o fornecimento do custeio referente ao procedimento cirúrgico. Todavia, a referida cirurgia somente é disponibilizada no SUS em casos não estéticos, fato este não comprovado pelo reclamante. II - Para discordar das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em reclamação constitucional. III - Agravo regimental desprovido (Rcl 54.679 AgR/AL, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20/9/2023).  



    No mesmo sentido, em relação à orientação proferida na ADPF 324/DF e à discussão sobre enquadramento sindical: Rcl 65.687/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 19/2/2024; e Rcl 64.100/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 8/1/2024.



    Cito, também, a envolver as mesmas empresas, a Rcl 65.317/RJ, DJe 29/2/2024, da minha relatoria.



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/ PB, DJe 4/5/2020).



    Posto isso, julgo improcedente a presente reclamação. Fica, por conseguinte, prejudicada a análise do pedido liminar. 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator